Tribunal: TJES
Processo: 0003331-20.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003331-20.2018.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LUCAS BARBOSA DE SOUZA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003331-20.2018.8.08.0047 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCAS BARBOSA DE SOUZA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. PRELIMINAR DA DEFESA. INTEMPESTIVIDADE.
JUNTADA TARDIA DAS RAZÕES. MERA IRREGULARIDADE. PRELIMINAR REJEITADA.
2.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, II, III E IV, CP. CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO ABSOLUTÓRIA. TESES DEFENSIVAS. NEGATIVA DE MATERIALIDADE E AUTORIA. RESPOSTAS POSITIVA AOS QUESITOS RELATIVOS A MATERIALIDADE E AUTORIA. ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. ART. 564, PARÁGRAFO ÚNICO, CPP. JULGAMENTO ANULADO. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a mera apresentação das razões recursais após o decurso do prazo legal constitui mera irregularidade, que não tem o condão de determinar a intempestividade do recurso. Preliminar rejeitada. 2. Prevê o artigo 490, do CPP, que se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em contradição com outra dada anteriormente, deve o presidente explicar aos jurados em que consiste a contradição e submeter o quesito novamente à votação. Não o fazendo o magistrado, é nulo o julgamento, ex vi do parágrafo único do artigo 564, do CPP. Caso em que o Conselho de Sentença respondeu afirmativamente aos quesitos relativos à materialidade e à autoria, rejeitando as únicas teses de defesa, mas absolveu o réu, o que evidencia a contradição. 3. Recurso do Ministério Público conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003331-20.2018.8.08.0047 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCAS BARBOSA DE SOUZA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELA DEFESA

Em suas contrarrazões, a defesa do recorrido alega ser intempestivo o recurso, considerando que as razões de apelação foram oferecidas fora do prazo legal.

Na espécie, observa-se que o Ministério Público interpôs o recurso de apelação em plenário, após a prolação da sentença, conforme se extrai da ata de julgamento de fls. 282/283.

As razões, de fato, foram apresentadas fora do prazo estipulado no artigo 600, do Código de Processo Penal. No entanto, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a mera apresentação das razões após o decurso do prazo legal constitui mera irregularidade, que não tem o condão de determinar a intempestividade do recurso. Nessa linha:

APELAÇÃO CRIMINAL HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO ROUBO QUALIFICADO - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL PRELIMINAR REJEITADA MÉRITO REDUÇÃO DAS PENAS - BASE NECESSIDADE QUANTO AOS CRIMES DE HOMICÍDIOS APLICAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL DESCABIMENTO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA NECESSIDADE REDUÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO RELATIVO À CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NOS INCISOS I E II, DO § 2º, DO ARTIGO 157, DO CP VIABILIDADE APLICAÇÃO DA MINORANTE REFERENTE À TENTATIVA NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) IMPOSSIBILIDADE APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL: 1. Inexiste falar em intempestividade recursal quando na própria Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri a defesa manifestou desejo de recorrer. 2. Quanto à apresentação das razões recursais de apelação criminal, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a mera inobservância do prazo consignado no artigo 600, caput, do Código Processo Penal, consubstancia mera irregularidade, sem, contudo, redundar no reconhecimento da intempestividade recursal. 3. PRELIMINAR REJEITADA.
Omissis
. 6. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (TJES, Apelação 050170062058, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão – Rel. Sub. Rogerio Rodrigues de Almeida, 21/07/2022)

Desta forma, REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

O parquet aduz ser nulo o pronunciamento absolutório, em razão de suposta contradição entre as respostas aos quesitos, notadamente, porque os jurados reconheceram a materialidade e a autoria criminosa, ao responderem afirmativamente aos quesitos 1 e 2, mas absolveram o acusado quando da análise do quesito absolutório – 3º quesito.

O recurso ministerial enfatiza que as teses defensivas debatidas em plenário, de negativa de materialidade e de autoria, não foram acolhidas pelo conselho de sentença, considerando as respostas afirmativas aos quesitos de número 1 e 2. Registra, no entanto, que a despeito de terem sido reconhecidas a materialidade e a autoria, os jurados absolveram o apelado, o que configuraria contradição entre as respostas, recomendando sua submissão a novo julgamento.

Prevê o artigo 490, do Código de Processo Penal, que se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em contradição com outra dada anteriormente, deve o presidente explicar aos jurados em que consiste a contradição e submeter o quesito novamente à votação. Não o fazendo o magistrado, ocorre nulidade, ex vi do parágrafo único do artigo 564, daquele diploma:

Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:

....................

Parágrafo único. Ocorrerá ainda a nulidade, por deficiência dos quesitos ou das suas respostas, e contradição entre estas.

Revendo o feito, verifico que a ata de julgamento, juntada às fls. 282/283, registra que as teses de defesa sustentadas em plenário foram de negativa da materialidade (considerando a data do fato descrito na denúncia e a data constante do laudo de exame cadavérico) e de autoria. Logo, as respostas aos quesitos de número 1 e 2 estão em evidente contradição com a resposta dada ao quesito de número 3, na medida em que os jurados reconheceram tanto que a vítima fora morta com golpes de bloco de concreto, quanto que o apelado e terceira pessoa foram os autores de tais golpes e, mesmo assim, exararam pronunciamento absolutório. Deve, pois, ser decretada a nulidade do julgamento.

Esse o entendimento que se alinha com a orientação firmada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESES DEFENSIVAS RESTRITAS À NEGATIVA DE AUTORIA.RESPOSTA POSITIVA DO CONSELHO DE SENTENÇA AO QUESITO AUTORIA E ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. CONTRADIÇÃO VERIFICADA PELA CORTE A QUO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Defesa, em plenário, se restringiu a alegar, como tese defensiva a negativa de autoria. Por ocasião da votação, o Conselho de Sentença, nas respostas dadas ao primeiro e segundo quesitos, reconheceu o Agravante como autor dos golpes de faca proferidos contra a vítima. Porém no terceiro quesito o absolveu. 2. A Corte local, ao declarar a nulidade no julgamento, devido a ocorrência de contradição nas respostas dos quesitos, alinhou-se ao entendimento adotado por este Tribunal Superior, no sentido de que "[s]e a valoração dos elementos probatórios pelo Conselho de Sentença aponta ser o agravante o autor do delito, torna-se manifestamente contrária a esta mesma prova a sua absolvição, se não há qualquer argumento defensivo outro que não a negativa de autoria." (AgRg no AREsp 667.441/AP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 22/04/2019, sem grifos no original). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1609223/MG, 6ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 02/12/2020)

Não ignoro respeitável posição, diametralmente oposta, adotada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, mas adiro a esta que acima exprimi, notadamente porque, em última análise, pode levar à conclusão, a meu ver equivocada, no sentido de que as deliberações absolutórias do Conselho de Sentença seriam irrecorríveis. E, nesse ponto, relembro que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça possui orientação assente no sentido de que a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, em recurso interposto pelo Ministério Público, na forma do art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal, não viola a soberania dos veredictos (STJ, HC 323.409/RJ, Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Rel. Acórdão Min. Felix Fischer, DJe 08/03/2018).

Assim, considerando que as respostas mostram-se inconciliáveis, é de rigor seja acolhida a pretensão exposta no recurso ministerial.

Ante o exposto, ACOLHO A PRELIMINAR suscitada pelo órgão de execução do Ministério Público primeiro grau para ANULAR o júri, determinando nova submissão dos apelados a julgamento pelo tribunal popular.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)